Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em execução proposta em desfavor de CLEBER PEREIRA DOS REIS SORVETERIA – ME E OUTRO, indeferiu o pedido nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Em suas razões recursais, afirma que foram realizadas diversas diligências judiciais e extrajudiciais sem que fosse possível localizar bens da agravada passíveis de constrição. Narra que a última pesquisa operada por intermédio do sistema BacenJud ocorreu há três anos, razão pela qual há possibilidade de alteração da situação financeira da parte a justificar a reiteração da medida. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a determinação de reiteração da pesquisa no sistema BacenJud de ativos financeiros do devedor, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13594536 – p. 130. Por intermédio do despacho de id 13746723, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e documentos de id 13999876 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. O sistema BacenJud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Na hipótese dos autos, informou o agravante que a derradeira pesquisa foi realizada há mais de dois anos. Nesse contexto, afigura-se legítima, em exame prefacial, a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 2. O transcurso de tempo (mais de seis meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.876670, 20150020125679AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 01/07/2015. Pág.: 123) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE VIA BACENJUD. REITERAÇAO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se cabível o deferimento de nova tentativa de penhora on line, por meio do sistema Bacenjud, quando transcorridos 2 (dois) anos desde o primeiro pedido, sem que tenha o exequente, embora envidado esforços, logrado localizar bens passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.854351, 20140020320376AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 526) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1.Em homenagem ao princípio da razoabilidade, a renovação de pesquisa via BACENJUD é cabível, desde que já decorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido. 2.A reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade, deve ser analisado caso a caso. 3.Não existe previsão legal de pagamento de ônus de sucumbência em sede de agravo de instrumento. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.725217, 20130020149244AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 24/10/2013. Pág.: 78) Considerando, contudo, que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal tem como consequência a imediata realização de pesquisa, com o esgotamento da matéria, a questão deverá aguardar a deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, por intermédio da Curadoria Especial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 05 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator